Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA - CRIMES DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – CONEXÃO COM INQUÉRITO ANTERIOR RELATIVO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DA INFRAÇÃO.
Conquanto o local da infração seja o critério principal de fixação de competência (CPP, art. 69, I), a conexão constitui hipótese legal de modificação de tal competência nas condições expressamente previstas em lei.
Segundo o art. 76 do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão “se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas” (inciso I) ou “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração” (inciso II).
Se, a partir dos elementos do inquérito, depreende-se que os supostos crimes teriam sido cometidos com o objetivo de impedir o avanço de outra investigação, referente à organização criminosa, a conexão deve preponderar para efeito de competência.